Tribunal: TJDFT
Processo: 0718016-25.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ORÇAMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES PARA QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO MATERIAL FIXADA POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar a parte ré ao pagamento à parte autora do valor de R$ 1.000,00, a título de danos materiais.
2. Na origem a parte autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do requerido ao pagamento de R$ 1.850,00 a título de danos materiais. Afirmou que, no dia 30/10/2024, o requerido colidiu com sua motocicleta contra a grade de sua residência, causando danos a estrutura do portão, conforme comprovado pelas câmeras de segurança presentes no local. Sustentou que tentou, amigavelmente, conversar com o requerido para solucionar os danos causados em seu portão, sem sucesso. Alegou que, ante a ausência de propostas para conserto da grade e considerando a necessidade imediata da realização do reparo, chamou um profissional de serralheria para fazer o orçamento, o qual indicou o valor de R$ 1.850,00, cujo pagamento já foi efetuado pela requerente. Ante a negativa de ressarcimento pelos danos causados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade concedida na origem (ID 72042338). Foram ofertadas contrarrazões (ID 72042347).
4. Em suas razões recursais, a parte autora sustentou que a apuração do valor referente aos danos materiais não é imprescindível a apresentação de três orçamentos, posto que comprovado nos autos o ato ilícito e o valor que fora gasto para realização do reparo (recibo assinado pelo profissional que consertou o portão). Defendeu que o requerido, por sua vez, não trouxe qualquer documentação hábil a impugnar os documentos ou até a deduzir que o serviço teve valor excessivo. Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente procedente o pedido contido na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da adequação do valor arbitrado.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause danos a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. No caso em exame, é incontroversa a responsabilidade exclusiva do réu pelos danos causados no portão da residência da parte autora. No que tange ao valor do reparo, embora a higidez do valor cobrado a título de indenização pelos danos materiais não dependa da apresentação de três orçamentos pela parte requerente, os documentos que instruíram a inicial (recibo de R$ 1.850,00 – ID 72041655 e comprovantes de pagamento – ID72041645, p. 10 -11), não são suficientes para se aferir a pertinência do recibo apresentado com os danos sofridos, posto não detalhar minimamente o serviço realizado e as peças trocadas. No mesmo sentido, os documentos apresentados pelo réu (nota fiscal de R$ 500,00 – descrito como serviço de serralheria – ID 72042322 e orçamento de peças no valor de R$ 152,73 – ID 72042323), não se mostraram aptos para a quantificação da indenização ou que o valor atribuído pela requerente para conserto do portão mostra-se excessivo.
8. Nesse quadro, ante a enorme diferença entre os valores apresentados pelas partes, considerando os danos apresentados nas fotografias juntadas aos autos e, ainda, a possibilidade de julgamento por equidade (artigo 6o da Lei no 9099/95), a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra proporcional e razoável para reparação dos danos materiais, de forma que não há reparo a se fazer na sentença.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, o qual apresentou o recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.